Tribunal: STF
Processo: ARE 705702
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-06-18
Data de publicação: 2013-06-18

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Servidor público municipal. Incorporação de gratificação. Alteração da fórmula de cálculo de remuneração. 3. Diminuição do montante global do valor percebido. Não ocorrência. 4. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.